Tribunal: TJDFT
Processo: 0702926-51.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA C/C PERDAS E DANOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. ÔNUS PROBANDI. ART. 373, INCISO II, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento da lide, por ser o destinatário das provas, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.
2. Comprovado pela parte autora o fato constitutivo de seu direito, cumpriria aos réus, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora. Ausente comprovação a esse respeito, correta a sentença que julgou procedente o pedido de rescisão contratual e indenização por perdas e danos.
3. Apelo não provido